Tribunal: TJSP
Processo: 1503099-79.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria induvidosas – Provas suficientes à condenação – Apreensão de seis porções de cocaína, com peso aproximado de 3,86 gramas, e de duas porções de maconha, com peso aproximado de 3,0 gramas, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria induvidosas – Provas suficientes à condenação – Apreensão de seis porções de cocaína, com peso aproximado de 3,86 gramas, e de duas porções de maconha, com peso aproximado de 3,0 gramas, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Aumento de 1/2 por conta da circunstância agravante da multitreincidência, que fica mantido – Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos, ante a reincidência – Condenação a ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recurso de apelação desprovido.